Tribunal: STF
Processo: AI 80979
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO. INOCORRENDO AS
RESSALVAS DO CAPUT DO ART. 308, DO R.I. (REDAÇÃO DA EMENDA 3/75),
INCIDE O VETO DE SEU INCISO III, INCABIVEL E O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E, CONSEQUENTEMENTE, OS AGRAVOS QUE PERSEGUEM SEU
PROCESSAMENTO. II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.